Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702129-47.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LUIS GUILHERME DA COSTA FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA PMDF. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL. EDITAL. CRITÉRIOS. I – O fato de alguns testes psicológicos realizados pela Banca examinadora terem sido assinados por apenas dois profissionais não configura, por si só, violação ao art. 62 da Lei Distrital 4.949/12. II – Consoante a jurisprudência do e. STJ, a legalidade da avaliação psicológica está condicionada à observância de três pressupostos necessários: previsão legal; objetividade dos critérios adotados; e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato. Nesse sentido é o enunciado da Súmula no 20 deste e. TJDFT. III – O art. 11 da Lei 7.289/84, com redação dada pela Lei 12.086/09, prevê a realização de avaliação psicológica para ingresso na carreira da Polícia Militar do Distrito Federal. IV – O Edital no 21/DGP – PMDF, de 24/01/18, que rege o concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças, contém parâmetros que asseguram a objetividade na realização da avaliação psicológica. V – Do relatório psicológico elaborado pela Banca examinadora, que considerou o impetrante não recomendado para exercer a função de Soldado Policial Militar – Combatente, foi interposto recurso administrativo, o qual foi indeferido por decisão fundamentada. VI – Apelação desprovida. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, afirma que houve ofensa aos artigos 2o e 50, ambos da Lei 9.784/1999, sustentando que o exame psicotécnico objeto da demanda, como etapa do certame para provimento de cargo público, carece de cientificidade e objetividade quanto aos critérios de avaliação. Aduz que a subjetividade do exame não permite recurso contra o seu resultado. Acresce que houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, incisos II, LIV e LXIX, e 37, ambos da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos artigos 1022 e 489, do Código de Processo Civil, pois embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.” (AgInt no AREsp 1479374/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 7/11/2019). O apelo especial tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos da Lei 9.784/1999, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1539784/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 7/11/2019). Ressalta-se que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1513649/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que fora cumprido os requisitos legais e editalícios para a realização do exame, decorreu da análise das cláusulas do edital do concurso, do conjunto fático-probatório, bem como de lei local. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, bem como 280, por analogia, da Súmula do STF. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o e 37, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta Corte Suprema". (ARE 1241789 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009